Tribunal: STF
Processo: RE 91543
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
- PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSAO
REGIMENTAL. 1) NAS HIPÓTESES DOS INCISOS IV, V E VI DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO, EXCLUIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA MATÉRIA
DO PEDIDO OU PELA ESPÉCIE DO PROCEDIMENTO, EXCLUIDA ESTARA, POR
VIA DE COMPREENSAO, QUALQUER OUTRA MATÉRIA ACIDENTALMENTE ENVOLVIDA,
EXCETO A DE INDOLE CONSTITUCIONAL OU A QUE VENHA A SER ADMITIDA PELA
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. EXCLUIDO O CONTINENTE, A QUE FAZ
ALUSAO DIRETA A NORMA REGIMENTAL, AFASTADO ESTARA TODO O RESPECTIVO
CONTEUDO, ISTO E, TODA A MATÉRIA SUBSTANTIVA OU ADJETIVA VERSADA NO
PROCESSO. 2) NO CASO DOS AUTOS, A CONTROVERSIA SOBRE CONTAGEM DE
TEMPO DE SERVIÇO DE ANTIGOS EXTRANUMERARIOS, PARA O EFEITO DO
ENQUADRAMENTO DETERMINADO PELO ART. 37 DA LEI N. 8.183/74 C.C. ART.
15 DA LEI N. 8.215/75, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NÃO
COMPORTARIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA EXCLUSAO DO ART. 308, IV,
'D', DO REGIMENTO INTERNO, O QUE ENVOLVE A MATÉRIA PROCESSUAL,
ATINENTE A INADMISSAO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DO INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.